Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713676-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: VALMOR IANITSKY AGRAVADO: JOAQUIM BORELLA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação individual de sentença coletiva movida contra o recorrente por JOAQUIM BORELLA, rejeitou as preliminares de competência da Justiça Federal, de chamamento ao processo e de litisconsórcio passivo necessário da União Federal e do Banco Central do Brasil, e determinou a realização de perícia para liquidação do julgado, ressalvando que o perito judicial deve levar em conta eventuais abatimentos concedidos ao mutuário. É cediço que a admissibilidade da presente espécie recursal, de acordo com a sistemática processual vigente, é regulada pelos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, no qual estão elencadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A ver, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) A decisão recorrida, mediante análise perfunctória, consubstancia-se em decisão proferida em autos de processo de liquidação provisória de sentença por arbitramentos, o que, a priori, permitiria que o presente recurso fosse processado nessa esfera recursal. Todavia, aludida decisão primitiva fora proferida em 02/03/2023, tendo sido disponibilizado em 03/03/2023 no DJe, com publicação no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 04/03/2023 (ID 151143742 dos autos de origem). Por sua vez, o presente recurso foi interposto apenas em 12/04/2023 (ID 45654569), o que aparenta ferir o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 1.003 c/c art. 231 ambos do CPC. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante demonstre a plausibilidade no cabimento do recurso à baila, especialmente no tocante à possível intempestividade do recurso, notadamente à admissibilidade recursal, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que a inércia da parte ou o não atendimento a contento das determinações contidas neste despacho poderá implicar na inadmissibilidade da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator